Tribunal: TJDFT
Processo: 0705807-96.2021.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA E VENDA DE FUNDO DE COMÉRCIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em seu recurso, suscita cerceamento de defesa em razão da negativa da sentenciante em ouvir as testemunhas arroladas. No mérito, alega que houve demonstração da existência do débito. Requer, assim, a cassação da sentença ou sua reforma para julgar procedente o pedido inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 35418909). Isento de preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro, uma vez que os documentos juntados corroboram a declaração de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas (ID 35418918).
3. Resta incontroverso que as partes negociaram a compra e venda de fundo de comércio de forma verbal. A controvérsia reside no valor do pacto. Não há nenhum documento nos autos que demonstre qual valor restou acertado na negociação, de modo que somente a oitiva das testemunhas arroladas tempestivamente poderão trazer algum esclarecimento ao caso.
4. Ressalto que apesar das partes não responderem tempestivamente ao despacho de ID 35418884 em que a magistrada solicitou esclarecimentos acerca das elucidações que as testemunhas trariam ao caso, anteriormente, no ID 35418869 o recorrente já havia informado que a razão da oitiva seria para esclarecer como se deu a compra e venda do fundo de comércio objeto dos autos.
5. É incontroverso que a negociação foi verbal, de modo que não há provas que demonstrem o valor do acordo. No que toca às testemunhas, mesmo que não possam categoricamente afirmar o valor do pacto, poderão apontar detalhes da negociação que permitam elucidar as circunstâncias em que ocorreram e se há algum débito em aberto, que, inclusive, poderá ser objeto de julgamento por equidade a teor do que dispõe os artigos 5o e 6o da Lei 9.099/95.
6. Com efeito, a sentença, ao proceder o julgamento antecipado da lide, sem ouvir as testemunhas arroladas, concluindo pela ausência de prova, padece de vício, pois cerceou o direito de defesa da parte recorrente.
7. Recurso conhecido, preliminar de cerceamento de defesa acolhida e provido para anular a sentença e determinar a oitiva das testemunhas arroladas. Sem condenação em custas e honorários por ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.